Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-96.2022.8.11.0012
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-96.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE LOURENCO CUSTODIO - CPF: 047.980.971-28 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
COBRANÇA DE IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) - POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença, de Id. n.º 160591732, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação Revisional de nº 1000860-96.2022.8.11.0012, movida por DANIEL HENRIQUE LOURENCO CUSTODIO,
julgou procedentes
os pedidos iniciais e declarar a abusividade do IOF pactuado e condenar a parte requerida/apelante à restituir em dobro os valores indevidamente exigido.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 160591734, a apelante destaca a legalidade da cobrança do IOF e requer que seja julgada improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º160591740 por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de empréstimo consignado de nº 160591740, no valor total de R$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$1.370,14, por meio da qual a recorrente requer que seja reconhecida a legalidade da cobrança do IOF.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou

procedentes os pedidos iniciais e, inconformada, a apelante requer a reforma da sentença.

Pois bem.

A respeito da cobrança do IOF, a 2ª Seção do c. STJ, já se decidiu, ao julgar o recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS:
“
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).”

Ou seja, o IOF é autorizado e reconhecido pelo STJ, não havendo qualquer irregularidade em sua cobrança.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023